Tribunal: TJBA
Processo: 8097349-72.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8097349-72.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARILZA OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. DÍVIDA LEGÍTIMA E INCONTROVERSA. AUTORA QUE NÃO CONTESTOU O DÉBITO NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU DE CONTRATO COM CLÁUSULA EXPRESSA AUTORIZATIVA DE COMPARTILHAMENTO DE DADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUSÃO DO REGISTRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00. ADEQUAÇÃO AO POSICIONAMENTO DA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ANTE A LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) e de indenização por danos morais. A recorrente alega que a inscrição de débito realizada pela instituição financeira ré ocorreu sem a devida notificação prévia. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar: a) se a relação jurídica é válida, considerando que a autora não contestou o débito na inicial, inovando apenas na réplica; b) se a ausência de juntada do contrato assinado com cláusula expressa autorizando o compartilhamento de dados no SCR ou outra forma de ciência configura falha no dever de notificação prévia, gerando o dever de indenizar e de excluir o apontamento. III. Razões de decidir O débito é legítimo e a relação jurídica incontestável, uma vez que a consumidora não impugnou a dívida na petição inicial, não sendo cabível a alteração da causa de pedir na réplica para alegar fraude, especialmente diante das faturas de consumo anexadas que comprovam o vínculo. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza restritiva. A notificação prévia é exigência regulamentar que pode ser suprida por autorização contratual. A instituição financeira, contudo, falhou em seu ônus probatório por não juntar o instrumento contratual contendo cláusula expressa que comprovasse a ciência prévia da consumidora ou outra forma de notificação. A inscrição sem a comprovação da notificação ou de cláusula autorizativa caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 atende à razoabilidade, ponderando-se a falha formal do banco frente à existência real da inadimplência da consumidora. Posicionamento adotado em conformidade com o entendimento da Terceira Câmara Cível. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de juntada aos autos do contrato contendo cláusula expressa autorizativa de compartilhamento de dados com o SCR ou outra comprovação de ciência da consumidora impede que se presuma o cumprimento do dever de notificação prévia do consumidor, tornando a inscrição irregular e ensejando a fixação de danos morais, ainda que o débito seja legítimo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8097349-72.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MARILZA OLIVEIRA DA SILVA e como apelado BANCO ITAUCARD S.A.: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo interposto, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA